Tribunal: TJMT
Processo: 0009316-30.2016.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009316-30.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 545.514.391-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. AMPUTAÇÃO DE DEDOS DO PÉ. PACIENTE DIABÉTICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta negligência no atendimento médico prestado pelos hospitais municipais, que teria resultado na amputação do 4º e 5º dedos do pé esquerdo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço médico pelos municípios réus que tenha resultado na amputação dos dedos do pé esquerdo do apelante, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, mas exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela vítima.

4.

O apelante compareceu à unidade de saúde apenas cinco dias após o acidente, quando foi realizado curativo e prescritos medicamentos, inclusive para combate a infecções.

5.

Os exames laboratoriais indicaram que o apelante sofria de diabetes descompensada, sem o devido tratamento.

6.

Os indícios de necrose surgiram uma semana após o primeiro atendimento, sendo o paciente prontamente encaminhado ao hospital de referência.

7.

A amputação dos dedos decorreu da complicação da diabetes (pé diabético), patologia preexistente sem tratamento adequado, e não de falha nos procedimentos adotados pelos municípios réus.

8.

O procedimento cirúrgico de amputação foi necessário para preservação da vida do paciente, diante do risco de infecção generalizada (sepse).

9.

Não restou demonstrado o nexo causal entre a atuação dos profissionais de saúde dos municípios réus e o dano sofrido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

Não há responsabilidade civil do Estado quando o dano decorre de complicações de doença preexistente (diabetes) sem o devido tratamento pelo paciente, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

2.

A amputação de membros em pacientes diabéticos, quando realizada para preservar a vida diante do risco de infecção generalizada, não configura erro médico passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELSON DA SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais nº 0009316-30.2016.8.11.0055 ajuizada em face do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que houve negligência no atendimento médico prestado pelos hospitais dos municípios réus, o que teria resultado na amputação do 4º e 5º dedos do seu pé esquerdo. Sustenta que, após sofrer acidente de trabalho em 23/07/2014, perfurou-se o quinto dedo do pé esquerdo, buscou atendimento no hospital de Nova Olímpia, onde teria sido apenas atendido pelo serviço de enfermagem, sem avaliação médica. Afirma que, com a persistência das dores, retornou ao hospital em 28/07/2014, quando foi atendido por médica que realizou curativos e prescreveu medicamentos. Argumenta que somente em 30/07/2014 foram realizados exames que constataram que o apelante era portador de diabetes mellitus, com glicemia em jejum de 361,8 mg/dL. Alega que, sem as providências adequadas, o ferimento se agravou, sendo constatada necrose do 5º dedo em 04/08/2014, o que motivou sua transferência para o Pronto Atendimento de Cuiabá em 05/08/2014. Sustenta que, por negligência do hospital de Cuiabá, a necrose se estendeu ao 4º dedo, resultando na amputação de ambos os dedos em 14/08/2014.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá-MT pugna pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de negligência, imperícia ou imprudência, a ausência de nexo de causalidade e a improcedência dos pedidos de danos materiais, morais e estéticos. (id. 300411378)

O Município de Nova Olímpia-MT, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELSON DA SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais nº 0009316-30.2016.8.11.0055 ajuizada em face do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT.

O cerne da questão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço médico pelos municípios réus que tenha resultado na amputação dos dedos do pé esquerdo do apelante, ensejando o dever de indenizar.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa. No entanto, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela vítima.

No caso em apreço, não restou demonstrado o nexo causal entre a atuação dos profissionais de saúde dos municípios réus e o dano sofrido pelo apelante.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente o Prontuário de Atendimento Ambulatorial, o apelante compareceu à unidade de saúde de Nova Olímpia apenas em 28/07/2014, ou seja, cinco dias após o alegado acidente ocorrido em 23/07/2014. Nessa ocasião, foi realizado curativo no pé do autor e foram prescritos medicamentos, inclusive para combate a infecções, o que afasta a alegação do apelante de que seu membro havia sido apenas enfaixado e de que não foi atendido por médico. (id. 300410883 - Pág. 39)

Ademais, o Prontuário

de atendimento ambulatorial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olimpia-MT em data de 04/08/2014 apontava a situação de diabetes descompensada. (id. 300410883)

Além disso, o Prontuário de Atendimento Ambulatorial demonstra ainda que, em data de 05/08/2014, o apelante foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Cuiabá, pois apresentava "diabético sem tratamento apresentando necrose no 4º e 5º dedo do pé " (Id. 300410883). Importante ressaltar que os indícios de necrose apenas foram apresentados em 04/08/2014, quando o apelante retornou à unidade de saúde, ou seja, uma semana depois do primeiro atendimento.

Não há nos autos qualquer elemento que indique negligência ou falta de cuidado por parte das equipes de saúde municipais. Pelo contrário, além do curativo, foi prescrito tratamento medicamentoso para a enfermidade do apelante, que foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Cuiabá-MT assim que seu pé apresentou sinais de necrose.

Os documentos acostados aos autos indicam que a diabetes do apelante não possuía tratamento adequado, sendo que o procedimento de amputação realizado pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT ocorreu para preservação da vida do paciente, diante do risco de infecção generalizada (sepse), conforme consta no Laudo Médico (id. 300410883).

Nesse contexto, verifica-se que o dano sofrido pelo apelante decorreu de culpa exclusiva da vítima, pela falta de tratamento de uma patologia preexistente (diabetes), e não por falha nos procedimentos adotados pelos municípios réus que, embora tenham adotado uma medida crítica (amputação), foi a necessária para preservar a vida do paciente.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, ausente o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo paciente, não há que se falar em responsabilidade civil:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇAO - NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA EM ATENDIMENTO MÉDICO -
AMPUTAÇÃO
DE DEDO DO PÉ ESQUERDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
- INSURGÊNCIA DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE QUE A
AMPUTAÇÃO
DECORREU DE COMPLICAÇÃO DA RETIRADA ANTERIOR DE UM CALO - INFECÇÃO POSTERIOR - ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPORVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO - EVOLUÇÃO NÃO SATISFATÓRIA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE - PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] A obrigação decorrente da atividade curativa do médico não é de resultado e sim de meio. Sua responsabilidade civil, nos termos do art. 1.545 do Código Civil de 1916 (reproduzido, com evolução, no art. 951 do Código Civil de 2002), é subjetiva, devendo, para tanto, ser provado que agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Inexistindo qualquer culpa por parte do profissional da medicina, não há como ser imputada a ele a responsabilidade pela aleijão que sofreu o apelado. A responsabilidade objetiva do Estado é afastada se reconhecida a ocorrência de força maior ante o acometimento de infecção em criança, decorrente de diarreia infecciosa aguda, que levou à isquemia arterial e à consequente e inevitável
amputação
do antebraço e parte do braço direito.” (TJ-SC , Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 01/11/2005, Segunda Câmara de Direito Público) 2. " [...] 1. Aplica-se a teoria da responsabilidade civil do Estado quando o serviço público é prestado por particular, nos termos da Constituição Federal (Art. 37, § 6º), decorrente de ordem judicial que imponha a prestação às expensas do Estado. 2. Afasta-se o direito à indenização quando ausentes quaisquer dos elementos da responsabilidade civil objetiva (conduta,
nexo
causal e resultado danoso) e, quando presentes, verifica-se a existência de alguma excludente. 3. Ausentes a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência, não há que se falar em erro de profissional da saúde ou defeito na prestação do serviço. 4. A adoção de procedimento contra indicado, por si só, não configura erro médico, pois devem ser analisadas as circunstâncias às quais tal conduta foi adotada, sopesando a relação risco e necessidade. 5. Provado por laudo técnico que a situação de infiltração decorre de complicação e não de erro de profissional de saúde, quando se apresenta em condições de alterações clínicas do paciente, não há que se falar em responsabilidade do hospital. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - APC: 20100110278046 DF 0013578-12.2010.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2014 . Pág.: 132)
(N.U 0000343-08.2010.8.11.0052, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/01/2015)

Portanto, não estando caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade entre a conduta dos municípios réus e o dano sofrido pelo apelante, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025